Tribunal: STF
Processo: Pet 12868
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (doc. 219) interposto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), com este teor:



    Trata-se de agravo interposto por FERNANDO PEREIRA DA SILVA, em adversidade à decisão que inadmitiu recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa é a seguinte (e-STJ fls. 464): 



    Roubo circunstanciado tentado - Apelação - Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva denunciada - Absolvição - Inviabilidade -Pena reduzida, pela existência de erro material no cálculo monocrático - Sentença reformada nesta extensão - Recurso parcialmente provido. 



    Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 481/488), fundado na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, alega a parte recorrente violação do artigo 386, incisos V e VII, do CPP. Sustenta a absolvição do acusado, tendo em vista a ausência de prova concreta para a condenação. Aduz que o acusado possui deficiência motora em suas pernas, sendo impossível ter realizado o roubo da forma como a vítima narrou.



    Apresentadas contrarrazões (e-STJ fls. 496/501), o Tribunal a quo não admitiu o recurso especial (e-STJ fls. 504/506), tendo sido interposto o presente agravo (e-STJ fls. 508/516). 



    O Ministério Público Federal, instado a se manifestar, opinou pelo conhecimento e não provimento do agravo em recurso especial (e-STJ fls. 538/539). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os requisitos formais e impugnado o fundamento da decisão agravada, conheço do agravo. O recurso não merece acolhida. 



    O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a manter a condenação do acusado pelo crime do artigo 157, § 2º , inciso VII, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, conforme fundamentação abaixo (e-STJ fls. 465/472):



    [...]



    Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela absolvição, por ausência de prova concreta para a condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso II, alínea ‘a’, parte final do RISTJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. (Documento 215).



    O art. 102, II, a, da Constituição Federal, estabelece que é da competência do Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.



     Deste modo, faz-se possível verificar que o recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal tem cabimento estrito, não havendo previsão para sua interposição contra decisão que não conhece do recurso especial. Assim, este recurso ordinário constitui erro grosseiro.



    Nessa mesma direção:



    AGRAVOS REGIMENTAIS EM PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. JURISDIÇÃO EXAURIDA. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Insuperável o óbice do não conhecimento oposto à presente petição – exordial nominada de recurso ordinário -, manifestamente inadmissível a interposição de tal recurso, diretamente nesta Casa, de decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual negado seguimento a recurso especial, nos moldes do art. 102 da Lei Maior. 



    2. Exaurida a jurisdição desta Suprema Corte acerca da matéria versada no ARE 1309473, ante o trânsito em julgado da decisão. Segundo agravo regimental não conhecido e primeiro agravo regimental não provido. (Pet 9.663 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Dje 11/7/2022)



    AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A Constituição da República, no artigo 102, II, dispõe acerca das hipóteses de cabimento do recurso ordinário perante esta Suprema Corte. 



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que se afigura paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger, no rol de competências do Supremo Tribunal Federal, hipóteses não sujeitas constitucionalmente à sua jurisdição. Precedente. 



    3. In casu, o manejo de ‘recurso ordinário constitucional’ em face de acórdão proferido pelo STJ em sede de agravo em Recurso Especial, evidencia a ocorrência de erro grosseiro. 4. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedente. 5. Agravo desprovido (Pet 12.536 AgR/PB, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/6/2024 – grifei).



      AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ‘RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A constituição da República, no artigo 102, II, dispõe acerca das hipóteses de cabimento do recurso ordinário perante esta Suprema Corte. 



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que se afigura paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger, no rol de competências do Supremo Tribunal Federal, hipóteses não sujeitas constitucionalmente à sua jurisdição. Precedente. 



    3. In casu, o manejo de ‘recurso ordinário constitucional’ em face de acórdão proferido pelo STJ em sede de agravo em Recurso Especial, evidencia a ocorrência de erro grosseiro. 



    4. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedente. 5. Agravo desprovido. (Pet 11.822 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9/11/2023 – grifei)



     AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PETIÇÃO DENOMINADA RECURSO ORDINÁRIO. MANEJO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 



    1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: ‘Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada’ e ‘A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada’. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. 



    2. Agravo interno não conhecido (Pet 9.772 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20/9/2021 – grifei).



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator